Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008391-46.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Morais n.° 1003640-68.2020.8.11.0015, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que a Agravante fornecesse imediatamente o medicamento Enoxaparina 40mg, na forma prescrita no laudo médico de ID 30809105, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformada, a Agravante aduz que o decisum temi potencial lesivo, suscetível de causar danos de grave e difícil reparação, pois obriga a Cooperativa ao fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, em contrariedade à legislação especial aplicável.
Em suas razões, assevera que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, haja vista ser vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS (Resolução Normativa no. 428/201) no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Ainda alega que a Cooperativa Recorrente somente é responsável por disponibilizar os medicamentos que são solicitados/prescritos durante a internação hospitalar, o que não é o caso dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. E, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Saliento que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito pleiteado estão evidenciados, uma vez que a Agravante busca a imediata suspensão da tutela parcialmente concedida à Agravada.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ressai dos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde por meio do Contrato de Prestação de Serviços Uniempresa Estadual Co-Participativo, celebrado em 17/03/2010, com a pessoa jurídica Transportadora Cristina Ltda. – ME. (ID 39605980).
Atualmente, a Recorrida encontra-se em gestação considerada de risco, vez que é portadora de síndrome anticorpo- antifosfolípe-CID 10: D68.8 (Trombofilia).
Conforme ID 30809105 (autos de origem), houve a prescrição médica do fármaco Enoxaparina 40 mg, cujo fornecimento foi negado pela operadora do Plano de Saúde, sob a justificativa de ser medicamento de uso domiciliar e por isso não tem cobertura, nos termos da Cláusula contratual 12.1, III.
Diante da negativa, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de obter o medicamento.
O juiz a quo deferiu parcialmente a medida liminar e determinou à UNIMED NORTE DE MATO GROSSO o fornecimento do medicamento descrito na inicial, sob pena de astreintes fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformada, a Agravante pugna pela reforma do decisum, aduzindo a ausência de obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar.
Da análise do laudo de ID 30809105 (autos de origem), verifica-se que a Trombofilia, patologia que a Agravada foi diagnosticada, favorece formação de coágulos e aumenta o risco de Trombose Venosa Profunda e Abortamento Habitual. O médico ressaltou que a gravidez, por si só, aumenta em torno de três vezes o risco de trombose, e quando associado à trombofilia, o risco de aborto se exacerba.Esta situação, não se pode negar, é delicada.
Todavia, os elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Agravante se sobressaem, à luz dos preceitos legais que permeiam as discussões que envolvem a prestação de assistência suplementar à saúde.
Com efeito, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços celebrado entre as partes dispõe expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cujja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS. (ID’ s 39605981, 39605982, 39605983, 39605984).
Aliás, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve aos fármacos relacionados aos tratamentos "antineoplásicos", o que o não é a hipótese e, pelo menos em tese, afasta a verossimilhança do direito alegado pela consumidora.
Logo, pelo menos nesta fase preambular, são relevantes e verossímeis as alegações da Agravante, posto que o serviço deferido judicialmente, em princípio, não tem respaldo contratual.
Do mesmo modo, o risco de dano grave também está evidente, posto que a determinação é para que a Recorrente custeie o fármaco, no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de multa cominada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento, ônus que recairá sobre os ombros dos demais beneficifiários do plano, dado o consequente desequilíbrio contratual.
Dessa forma, presentes os requisitos necessários, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora